Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753345-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA OLIVEIRA DE ARAUJO CALABRES PACIENTE: JOAO BATISTA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO BATISTA GONCALVES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá. Na peça inicial (ID 67287128), a Impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12.11.2024, por supostamente se encontrar em local incerto e não sabido. Diz que o paciente é acusado da prática de homicídio ocorrido no ano de 1998 e que a prisão foi decretada em agosto de 2000. Afirma que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar, sobretudo em razão do fato de que o paciente é idoso, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, emprego e advogadas constituídas. Alega que o paciente não estava foragido e que foi surpreendido com a ordem de prisão. Aduz que não se pode confundir evasão com não localização. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão, a possibilidade de substituição por medida cautelar diversa e a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Assevera a inexistência de fatos contemporâneos que justifiquem a segregação. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A decretação excepcional da prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2000, por encontrar-se foragido, em local incerto. Conforme informado pela impetrante, o paciente foi citado por edital e localizado tão somente em novembro de 2024, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão. Formulado pedido de revogação da prisão, o Juízo indeferiu, com os seguintes fundamentos (ID 219722225, dos autos de origem): Vistos etc. A prisão do acusado foi determinada por ocasião do recebimento da denúncia, em 08 de agosto de 2000 (ID 54737880). O réu não foi encontrado, tendo sido citado por edital. Em seguida, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, no dia 14 de março de 2001 (ID 54737949). Em 12 de agosto de 2024, foi cumprido o mandado de prisão (ID 219043895). A Defesa constituída pelo acusado, então, apresentou requerimento de revogação da cautelar, sustentando a inexistência dos requisitos autorizadores e as condições pessoais favoráveis. É o breve relato do necessário. Decido. A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Compulsando os autos, entendo que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da constrição. Muito embora a Defesa argumente a desnecessidade da prisão, fato é que, possivelmente envolvido no homicídio tentado apurado nos autos, o acusado subitamente deixou de ser localizado no Distrito Federal, não sendo crível que tenha ido para outra unidade da Federação sem qualquer motivação atrelada ao que se apura na presente ação penal. Os fatos são do ano de 1998. A prisão foi decretada em agosto de 2000 e o mandado somente foi cumprido em agosto de 2024. Ressalte-se que eventuais condições pessoais da requerente, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão. Senão, vejamos: As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1307169, 07476486520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020). No mesmo sentido, seriam inadequadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Patente, pois, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, indefiro o pedido de revogação. Intimem-se e junte-se informação acerca do recambiamento e do cumprimento da intimação pessoal do denunciado. Diferentemente do que defende a Impetrante, depreende-se dos fatos narrados na denúncia e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, extrai-se dos elementos constantes do caderno processual, a presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência e com a utilização de uma arma de fogo. Além disso, logo após a prática dos fatos imputados, o paciente, ao que tudo indica, empreendeu fuga e passou mais de 20 anos furtando-se da aplicação da lei penal. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e emprego, não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, não se vislumbra, de plano, a inexistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tampouco está evidente, ao menos nesta análise preliminar, o fato de que o paciente permaneceu durante pelo menos 20 anos em local incerto e não sabido, sem que seu objetivo fosse de se furtar da aplicação da lei penal. Dessa forma, o exame de eventual suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar recomenda o aguardo das informações, e demanda a manifestação da d. Procuradoria de Justiça e análise mais aprofundada a ser realizada pelo colegiado, por ocasião do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator